Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO. ITCMD. LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. Na presente hipótese o contribuinte impetrou mandado de segurança contra decisão que, nos autos de procedimento administrativo, indeferiu a impugnação ao lançamento tributário que teve como fato gerador e celebração de negócio jurídico de doação no ano calendário de 2015. 1.1. A sentença apelada concedeu a ordem impetrada. Na oportunidade, o Juízo singular registrou que o contribuinte comprovou o tempestivo pagamento do valor do tributo. 1.2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que os valores pagos referentes ao ITCMD referem-se a fato gerador diverso do que deu ensejo ao lançamento impugnado.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal) que tem por escopo a proteção a “direito líquido e certo”. 2.1. Sua eficácia é preponderantemente mandamental, uma vez que seu pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigida à autoridade impetrada, para que cesse ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja realizado o ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
3. Os comprovantes que acompanharam a inicial demonstram que o contribuinte recolheu o valor integral correspondente ao ITCMD. 3.1. A divergência entre os valores pagos e os lançados pela Fazenda Pública foi justificada por erro material, já retificado, no preenchimento da declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2015.
4. De acordo com o art. 147, § 1o, do CTN, a retificação da declaração prestada pelo contribuinte com o objetivo de reduzir ou de excluir o valor de determinado tributo, somente pode ocorrer desde que justificado o erro e antes da notificação de lançamento. 4.1. Com efeito, a retificação promovida no presente caso majorou a base de cálculo, não levando à exclusão ou à diminuição do montante devido.
5. Apelação conhecida e remessa necessária admitida, tendo sido ambas desprovidas.